Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado em 12/04/2011 pelo DISTRITO FEDERAL para recebimento dos valores devidos em razão dos ônus sucumbenciais decorrentes da ação rescisória - acórdão no 1.300.034, transitado em julgado em 11/02/2021 -. O pedido rescisório, inicialmente proposto em face de ADONIRÃ JUDSON DOS REIS SANTIAGO, ELZA DA SILVA GUIMARAES, LAURA YOOKO YAMAMURA, MARCIO NUNES MOREIRA, MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA, RENATO VALÉRIO DOS SANTOS, ZELIA FLAUZINA DE PAULA, ZÉLIA MARIA DE JESUS e WALLACY LIMA COUTINHO, foi julgado procedente para desconstituir a r. sentença proferida nos autos do Processo n° 2014.01.1.017610-6, indicando como devido o valor de R$240.014,54. Em razão da sucumbência os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Iniciado o cumprimento de sentença (ID 24783547), o exequente indicou como executados Adonirã Judson dos Santos Reis Santiago e Outros. Após ser intimado a esclarecer e complementar o pedido nos moldes do artigo 524, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 25139214), foi apresentada emenda à inicial (ID 25394299), requerendo a sucessão processual de Adonirã, em razão do seu falecimento, sendo ratificados os termos da petição de ID 24783547 (pedido de cumprimento de sentença). Instado novamente a prestar esclarecimentos (ID 25418282), sobretudo em relação às disposições do artigo 87, do Código de Processo Civil, tendo em vista a pluralidade de réus, o autor informou que o cumprimento de sentença era em desfavor, especificamente, dos sucessores do devedor Adonirã Judson dos Reis Santiago; entretanto, ratificou todos os termos do petitório de ID 25394299. Em razão do pedido, o cumprimento de sentença foi recebido especificamente em desfavor dos sucessores de Adonirã Judson, quais sejam, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO e ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO (ID 25960566), sendo promovida a citação por edital dos sucessores/devedores, tendo em vista que a representação processual dos sucessores na ação rescisória foi realizada pela Curadoria de Ausentes. Intimado a esclarecer a divergência de valores apontados nas planilhas de IDs 28353064 e 25909053, visto que entre elas foram apontados devedores diversos, DISTRITO FEDERAL indicou que a execução era destinada a todos os réus da ação rescisória, relatando que houve erro material na primeira planilha (ID 25909053) em não dividir o valor total entre todos os litigantes. Relatados, decido. Inicialmente rememoro que, o cumprimento de sentença segue os parâmetros do título executivo judicial que lhe deu causa. Logo seus limites, subjetivos e objetivos, são definidos pelo título executado, não podendo atingir objeto ou pessoas estranhas à lide sob pena de afetar o devido processo legal e a coisa julgada. Os artigos 503 e 506, do Código de Processo Civil, dispõem acerca do tema nos seguintes termos: Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros Compulsando os autos, verifica-se que o exequente não atendeu de maneira clara os pedidos de esclarecimento promovidos no processo, sobretudo em relação a que réus se dirige a execução. Como relatado, na petição de ID 25909052 o exequente informa que o cumprimento de sentença é destinado especificamente aos sucessores de ADONIRA JUDSON DOS REIS SANTIAGO, tanto que o despacho de ID 25965066 recebe o procedimento em relação aos sucessores e autoriza a citação por edital (ID. 26028303). Nada obstante, a pretensão de execução contra todos os réus da ação rescisória não viola os limites subjetivos da coisa julgada, pois pretende demandar contra todos os efetivos participantes do processo que deu origem ao título judicial, estando ainda em consonância com o disposto no artigo 87 do Código de Processo Civil. Ademais, diante da informação de que a planilha de ID 25909053 encontra-se equivocada, fica evidente que o procedimento não cumpriu o disposto no artigo 524, do Código de Processo Civil, estando, portanto, em desacordo com o procedimento instaurado. Assim, CHAMO O FEITO A ORDEM, para tornar sem efeito a decisão de ID 25960566, que recebeu o cumprimento de sentença somente em relação aos sucessores de Adonirã Judson. Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 dias, promova novo pedido, de forma clara e atentando para as regras dispostas nos artigos 87 e 524, do Código de Processo Civil, instruindo o pedido com planilha de cálculo atualizada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator